Tribunal: TJDFT
Processo: 0756252-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO 12.338/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA. REPARAÇÃO DO DANO. PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. HIPÓTESES DO ARTIGO 12, §2o, I E V. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR PRESUNÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pelo sentenciado contra decisão da Vara de Execuções que indeferiu pedido de indulto previsto no artigo 9o, XV, c/c artigo 12, §2o, do Decreto 12.338/2024.
2. A decisão agravada considerou ausente a comprovação de reparação do dano e afastou a presunção de incapacidade econômica em razão do valor auferido na prática delitiva.
3. O recorrente sustenta enquadramento nas hipóteses de presunção de incapacidade econômica, diante da representação pela Defensoria Pública e da fixação do dia-multa no mínimo legal.
4. Requer a concessão do indulto, com o reconhecimento da presunção de hipossuficiência autorizada pelo decreto presidencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrente se enquadra nas hipóteses de presunção de incapacidade econômica previstas no artigo 12, §2o, do Decreto 12.338/2024; e (ii) estabelecer se essa presunção pode ser afastada em razão do valor auferido indevidamente pelo sentenciado na prática do crime contra o patrimônio, repercutindo na necessidade de comprovação da reparação do dano para fins de concessão do indulto do artigo 9o, XV, do mesmo decreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Decreto 12.338/2024 prevê a concessão de indulto para condenados por crime contra o patrimônio sem violência, desde que reparado o dano, salvo nas hipóteses de presunção de incapacidade econômica do artigo 12, §2o.
7. O recorrente se enquadra nas hipóteses do §2o, incisos I e V, pois é representado pela Defensoria Pública e teve o valor do dia-multa fixado no mínimo legal, o que caracteriza presunção relativa de hipossuficiência, somente excluída por demonstração inequívoca da capacidade financeira do condenado.
8. Essa presunção não é afastada por alegação de suposto enriquecimento ilícito, pois o decreto não condiciona a avaliação da hipossuficiência ao montante auferido no crime, mas às circunstâncias objetivas listadas.
9. Os autos da ação penal demonstram incapacidade de arcar com parcelas de acordo de não persecução penal anterior, reforçando a situação econômica limitada do recorrente.
10. A interpretação restritiva adotada pelo juízo de origem viola o caráter estritamente regulamentar do decreto presidencial, que não autoriza o magistrado a criar limitações não previstas.
11. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a presunção prevista no artigo 12, §2o, dispensa prova de reparação do dano para concessão do indulto quando presentes as situações de vulnerabilidade econômica.
12. Presentes os requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto, impõe-se a concessão do indulto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e provido. Concedido o indulto previsto no artigo 9o, XV, c/c artigo 12, §2o, I e V, do Decreto 12.338/2024.
Tese de julgamento:
“1. A presunção de incapacidade econômica prevista no artigo 12, §2o, do Decreto 12.338/2024, quando configurada pelas hipóteses taxativas do decreto, dispensa comprovação da reparação do dano para concessão do indulto do artigo 9o, XV. 2. A presunção de hipossuficiência somente pode ser afastada por elementos inequívocos que demonstrem capacidade econômica efetiva, não sendo suficiente o valor auferido indevidamente na prática do crime contra o patrimônio.”
Dispositivos relevantes citados:
– Constituição Federal, art. 84, XII. – Decreto 12.338/2024, arts. 2o, I; 3o, I; 6o; 9o, XV; 12, §2o, I e V. – Código Penal, art. 171; art. 45, §1o. – CF, art. 5o, XLIII.
Jurisprudência relevante citada:
– STF, ADI 5874, Rel. Min. Roberto Barroso, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, 2019. – TJDFT, Acórdão 1999498, 0711738-98.2025.8.07.0000, 1a Turma Criminal, 2025. – TJDFT, Acórdão 1992384, 0706766-85.2025.8.07.0000, 1a Turma Criminal, 2025. – TJDFT, Acórdão 1993068, 0712090-56.2025.8.07.0000, 3a Turma Criminal, 2025.